Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-98.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000298-98.2015.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: MARIA APARECIDA CASTRO DE PAIVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO. RESERVA DE CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por servidora municipal em face do Município de Matina, visando ao reconhecimento de diversos direitos funcionais: progressão horizontal; pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério; indenização por licença-prêmio não usufruída; e cumprimento da reserva legal de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. Sentença julgou procedentes os pedidos, afastando a prescrição quinquenal com base na Súmula 85 do STJ e reconhecendo os direitos pleiteados. O Município apelou alegando cerceamento de defesa e improcedência dos pedidos. A autora também interpôs apelação quanto ao pagamento de gratificação por regência de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, mesmo após o deferimento de produção de prova testemunhal; (ii) analisar, subsidiariamente, o mérito dos pedidos formulados na petição inicial quanto aos direitos funcionais da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal anteriormente deferida pelo juízo de origem, configura cerceamento de defesa, pois afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988.

4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sentença proferida sem a produção de prova previamente deferida deve ser anulada, ainda que o magistrado entenda, posteriormente, que a matéria é unicamente de direito (REsp 1668060/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

5 - Estando a prova testemunhal regularmente requerida e deferida, com apresentação tempestiva do rol de testemunhas, caberia ao juízo de origem realizar a audiência de instrução e julgamento antes de decidir a causa, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova testemunhal previamente deferida, ainda que o magistrado entenda posteriormente suficiente a prova documental.

2 - A sentença proferida em tais circunstâncias deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1668060/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06